Tribunal: TJDFT
Processo: 0753368-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIÁVEL.

1. A dissolução de fato da sociedade, sem deixar patrimônio suficiente para saldar suas dívidas não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.

2. O encerramento irregular da sociedade, aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito, são insuficientes para a desconsideração da personalidade jurídica.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.